Tribunal: STF
Processo: ARE 1310848
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 5, Vol. 10):
    “TRIBUTÁRIO. EMPRESA PÚBLICA. TCDL. SÚMULA VINCULANTE N° 19. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SERVIÇO POSTO À DISPOSIÇÃO DO CONTRIBUINTE.
    1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente os seus embargos à execução interpostos em face da UNIÃO FEDERAL, que versam sobre a cobrança de TCDL.
    2. A Taxa de Coleta de Lixo (TCDL), instituída pela Lei do Município do Rio de Janeiro n° 2.687 de 26/11/1998, e cobrada em substituição à Taxa de Coleta de Lixo e Limpeza Pública (TCLLP), que fora declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, apresenta como fato gerador “a utilização efetiva ou potencial do serviço público, prestado ou posto à disposição, de coleta domiciliar de lixo ordinário, a qual reúne o conjunto das atividades de recolhimento do lixo relativo ao imóvel, do transporte do lixo e de sua descarga”, nos termos do art. 1° da lei supramencionada. Dessa forma, a TCDL destina-se a custear serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou a ele disponibilizados, atendendo ao disposto no art. 145, II, da Constituição Federal e no art. 77 do Código Tributário Nacional. Assim, não se exige que o serviço seja utilizado, bastando a mera disponibilização. Ademais, a cobrança está em consonância com a Súmula Vinculante do STF n° 19 que dispõe que: “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.
    3. A análise dos artigos 7°, IX, e o 8°, I, ambos da Lei 3.273/2001 indica que mesmo nos casos de contribuintes que produzam lixo extraordinário, a coleta comum é assegurada, transferindo-se a eles somente a responsabilidade pelo volume excedente. Por sua vez, a Resolução n° 05/1993 do CONAMA, que dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários, prevê expressamente em seu art. 14, que os resíduos comuns serão coletados pelo órgão municipal de limpeza urbana. Assim, tais disposições normativas reforçam a presunção, que militam em favor do ente municipal, de que há disponibilização da coleta de lixo até o limite estabelecido na legislação.
    4. Ademais, acrescente-se que o fato de a INFRAERO contratar empresa especializada na coleta do lixo aeroportuário considerado “extraordinário” não descaracteriza o fato gerador da TCDL, na medida em que mesmo nesses casos, uma parte relevante do processo e tratamento do lixo permanece sob o gerenciamento da COMLURB, pois a ela incumbirá a destinação final dos resíduos sólidos.
    5. A despeito da súmula 237, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, não existe nenhum impedimento legal à cobrança do TCLD, já que a INFRAERO também não comprovou ter assumido o encargo total dos serviços abrangidos pela taxa em referência, quais sejam, "manuseio, coleta, transporte, valorização, tratamento e disposição final de lixo". Isso porque a simples colocação do serviço municipal à disposição do contribuinte já constitui o fato gerador do tributo em comento, não havendo que se questionar a efetiva utilização de coleta de lixo ou não, seja o lixo classificado como comum ou especial (em razão de seu substrato e descarte). Ademais, tal Súmula não produz efeitos vinculantes a este Tribunal, de jurisdição diversa. Portanto, tem-se que há incidência da TCDL no presente caso, eis que a disponibilização potencial do serviço de coleta fez incidir o fato gerador.
    6. Desprovido o recurso de Apelação interposto pela EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 3, Vol. 11).
    No apelo extremo (fl. 4, Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, alega-se violação aos arts. 5º, LV; e 93, IX, da Constituição, bem como ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 339 (AI 791.292-RG). Aduz-se que, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, o acórdão recorrido incorreu em omissões, pois nada foi dito acerca da ausência das condições para caracterizar a parte recorrente como contribuinte da TCDL. Assevera-se que o acórdão “não abordou a vinculação da TCDL ao lixo ordinário e que o lixo extraordinário não conta com coleta, conforme a própria lei municipal” (fl. 5, Vol. 12). Requer-se, ao final, a anulação do acórdão recorrido.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que: (a) quanto à alegada violação ao art. 5º, LV, da Constituição, o STF já rejeitou a repercussão geral da matéria no Tem 660; (b) “a violação constitucional alegada é eminentemente reflexa”; (c) incide, no caso, o óbice previsto na Súmula 279/STF, tendo em vista que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia após a análise dos fatos; (d) o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta CORTE; (e) não houve debate das normas supostamente violadas, o que atrai o óbice previsto na Súmula 282/STF; E (f) quanto ao art. 93, IX, da Constituição, incide a orientação prevista no Tema 339 (fls. 26-29, Vol. 12).
    No Agravo, a parte agravante alega que (a) a análise da pretensão recursal não demanda o reexame de provas, sendo inadequada a aplicação da Súmula 279/STF à hipótese dos autos; (b) “não se aplica aqui o precedente do Tema 339 do STF, pois não se trata de querer uma análise pormenorizada de cada uma das alegações, mas de exigir que a prestação jurisdicional minimamente enfrente os argumentos que ainda sejam de dar diversa solução ao processo”; (c) quanto ao tema de repercussão geral aplicado na decisão agravada relativamente a violação ao art. 5º da Constituição, não é cabível na espécie; e (d) houve o prequestionamento de todos os artigos apontados como violados (fls. 34, Vol. 12)
    É o relatório. Decido. 
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe contra parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF.
    Além disso, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os demais motivos da decisão agravada, pois nada foi dito sobre os seguintes pontos: (a) ofensa meramente reflexa à Constituição; e (b) acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta CORTE.
    Tal circunstância induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente